Tribunal: TRF3
Processo: 5019784-86.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
444/821)

5019784-86.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso presente, não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar requerida. Com efeito, a probabilidade do direito não restou caracterizada nos autos, assim como o anunciado perigo de dano foi formulado tão somente em termos genéricos pelos recorrentes, sem a indicação de ato iminente de expropriação de bens.

III - Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019784-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA, PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES, FELIPE PORTO DE OLIVEIRA PONTES

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019784-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA, PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES, FELIPE PORTO DE OLIVEIRA PONTES

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por S.O PONTES ENGENHARIA LTDA. E OUTROS, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, buscando reformar decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente “com vistas a não realização do ato de consolidação da propriedade dos imóveis citados na petição inicial”.

Em síntese, argumenta que o título é ilíquido, já que a notificação extrajudicial apresentada para purgar a mora “se deu em momento posterior ao pagamento de duas parcelas”, ostentando “valores ilíquidos”; que não foram respeitados os prazos estabelecidos pelo art. 26-A da Lei no 9514/97; e que o contrato que embasa a notificação extrajudicial não possui garantia de alienação fiduciária.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019784-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA, PAULO CEZAR DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES, FELIPE PORTO DE OLIVEIRA PONTES

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: WAGNER DUCCINI - SP258875-A, DENILSON ALVES DE OLIVEIRA - SP231895-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Consoante a certidão do Cartório de Registros Públicos e Anexos de Cachoeira Paulista/SP, os representantes da empresa Autora foram intimados para purgar a mora no dia 02.1.2019. Entretanto, decorrido o prazo de quinze dias, mantiveram-se inertes (ID 16620490-pág.23/24). Consta no parágrafo segundo do Termo de Constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia (ID 16620493-pág.24): Parágrafo Segundo - A constituição em mora do(s) Fiduciante(s) far-se-á mediante intimação do(s) fiduciante(s), com prazo de 15 (quinze) dias para a purga da mora. Já a Cláusula Nona do Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações traz o seguinte texto (ID 16620495-pág.03): CLÁUSULA NONA- Na hipótese de o presente instrumento referir-se à renegociação de débito proveniente de financiamento de utilidades e veículos, permanece inalterada a estipulação de penhor mercantil ou alienação fiduciária regidos pela legislação vigente e Decreto Lei no 911, de 01.10.69, incidente sobre os bens relacionados no contrato anterior e seus anexos. Dessa forma, não resta configurada a probabilidade do direito invocado pela parte Autora. (...)”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

“(...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

No caso presente, sem adentrar a análise da probabilidade do direito, não verifico a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a parte agravante deixou de apontar concretamente o suposto perigo de dano do qual decorreria a necessidade da concessão da tutela de urgência. O argumento de que a CAIXA “mantém o procedimento de expropriação extrajudicial dos bens imóveis dos Agravantes e faz seguidas ameaças de que irá consolidar a propriedade dos bens a seu favor e proceder com o leilão dos mesmos” se mostra genérico em demasia para caracterizar o aludido requisito. Não há notícias, por exemplo, da iminência de atos expropriatórios, os quais, estes sim, poderiam caracterizar periculum in mora ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

(...)”.

Da análise dos autos, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Com efeito, não se mostram evidentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

De um lado, o Juízo a quo bem consignou que a probabilidade do direito não resta caracterizada no caso concreto.

Neste sentido, há prova nos autos de que os representantes da empresa recorrente foram intimados para purgar a mora mas se mantiveram inertes no prazo previsto em lei, qual seja de quinze dias (Lei 9.514/97, art. 26). É de se ressaltar que o mesmo prazo consta no parágrafo segundo do Termo de Constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia: “Parágrafo Segundo - A constituição em mora do(s) Fiduciante(s) far-se-á mediante intimação do(s) fiduciante(s), com prazo de 15 (quinze) dias para a purga da mora.”.

Outrossim, a Cláusula Nona do Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações traz o seguinte texto: "CLÁUSULA NONA- Na hipótese de o presente instrumento referir-se à renegociação de débito proveniente de financiamento de utilidades e veículos, permanece inalterada a estipulação de penhor mercantil ou alienação fiduciária regidos pela legislação vigente e Decreto Lei no 911, de 01.10.69, incidente sobre os bens relacionados no contrato anterior e seus anexos."

Assim, caem por terra os argumentos da parte recorrente no sentido de que na renegociação do contrato, em 30.03.2016, não mais se previu a alienação fiduciária como garantia, bem como que o prazo previsto na Lei no 9.514/97 teria sido descumprido. Nesta mesma toada, o pagamento parcial da dívida não é óbice à consolidação da propriedade.

Por derradeiro, ressalto que ao deferimento da tutela de urgência pressupõe, além da probabilidade do direito, o chamado periculum in mora. No presente caso, também este requisito se mostra fragilizado, dada a ausência de notícia acerca da iminência de leilão para alienação dos bens em questão.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso presente, não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar requerida. Com efeito, a probabilidade do direito não restou caracterizada nos autos, assim como o anunciado perigo de dano foi formulado tão somente em termos genéricos pelos recorrentes, sem a indicação de ato iminente de expropriação de bens.

III - Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.